Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-76.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO TENTADO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente em face de sentença que reconheceu a prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, II, CP c/c art. 14, II, CP) e receptação (art. 180, caput, CP), aplicando-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade (art. 112, V, ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: (i) definir se a prova colhida é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos atos infracionais; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por medida mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, o recurso de apelação em matéria de ato infracional possui apenas efeito devolutivo, salvo demonstração de risco de dano irreparável, o que não ocorreu.
4. A materialidade dos atos infracionais restou comprovada por boletins, autos de apreensão e restituição, além da prova oral colhida.
5. A jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.
6. Ainda que o reconhecimento formal não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, a prisão em flagrante, a apreensão dos bens e o reconhecimento imediato da vítima configuram prova independente, suficiente para confirmar a autoria.
7. Condições pessoais (idade, uso de drogas, evasão escolar, vulnerabilidade familiar) justificam medida de semiliberdade, adequada à ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a responsabilização por ato infracional análogo a crime patrimonial.
2. O descumprimento do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando houver outros elementos autônomos de prova da autoria.
3. A aplicação da medida de semiliberdade é legítima quando justificada pela gravidade do ato infracional e pelas condições pessoais e sociais do adolescente, independentemente da primariedade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II; 14, II; 180; CPP, art. 226; ECA, arts. 112, V, §1o, e 215.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2273220/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1877411, 0701945-33.2024.8.07.0013, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão 1971853, 0706513-29.2023.8.07.0013, j. 20.02.2025.